Tribunal: TJDFT
Processo: 0717548-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. EXAME VEEG DE 5 DIAS (VÍDEO ELETROENCEFALOGRAMA). COBERTURA DEVIDA. DECISÃO REFORMADA.

1. Ainda que não tenha havido pedido administrativo de cobertura do exame, a contestação do pedido caracterizada a pretensão resistida que viabiliza a análise do pedido autoral.

2. Desde o advento da Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei de Planos de Saúde, a discussão a respeito da natureza do rol da ANS foi sedimentada com a determinação de cobertura obrigatória de procedimento médico que, embora não constante do referido rol, seja eficaz ao tratamento indicado pelo médico ou haja recomendações pela Conitec ou de órgão especializado com renome internacional.

3. No caso, foi juntado parecer técnico elaborado pela junta médica da operadora Ré atestando a eficácia do exame para a enfermidade que acomete a Autora. Por sua vez, a urgência da medida foi atestada em relatório médico, além de que ressai do próprio estado de saúde da Autora.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.